Tribunal: TJMT
Processo: 1021342-85.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021342-85.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Contribuição de Iluminação Pública]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[FRIGOVALE DO GUAPORE COM. E IND. DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.154.151/0001-46 (AGRAVADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE TUSD E TUST. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICABILIDADE A LIMINAR CONFIRMADA POR SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, no período entre a liminar concedida e a publicação do acórdão no Tema 986/STJ.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica; e (
ii
) verificar a aplicabilidade da modulação dos efeitos do Tema 986/STJ a liminar concedida e confirmada por sentença antes do marco temporal fixado pelo STJ.

III. Razões de decidir

3. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, quando cobradas do consumidor final, conforme decisão do STJ no Tema 986.

4. A modulação dos efeitos da decisão do STJ protege situações consolidadas por liminares vigentes até 27/03/2017.

5. No caso concreto, a liminar foi concedida e confirmada por sentença antes dessa data, afastando a alegação de suspensão genérica.

6. A suspensão geral de liminares não se aplica quando há confirmação judicial de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
Desprovido

Tese de julgamento: "1. As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final. 2. É aplicável a modulação dos efeitos do Tema 986/STJ às liminares vigentes e confirmadas por sentença até 27/03/2017, com efeitos até a publicação do acórdão em 29/05/2024. 3. A suspensão geral de liminar não se sobrepõe à decisão de mérito confirmatória da medida."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão monocrática proferida por este Relator que
em sede de Remessa Necessária
ratificou integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT
que
,

nos autos
do Mandado
de Segurança
n° 1021342-85.2016.8.11.0041
impetrado por
Frigovale
do Guaporé Com. E Ind. De Carnes Ltda.
contra ato do Secretário Adjunto
d
a Receita Pública
d
a Sefaz/M
T
objetivando afastar a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6455191-7
, concedeu parcialmente a segurança pleitead
a
e determinou que a autoridade coatora se abstenha de incluir a TUSD e/ou TUST na base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica da
referida
unidade consumidora, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo
986, em 29.5.2024, em conformidade com os parâmetros fixados no referido julgado.

Inconformado com a decisão monocrática que reconheceu a aplicabilidade da modulação de efeitos definida no julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno sustentando, preliminarmente, que a remessa necessária possui
devolutividade
ampla, o que autoriza a apreciação de todas as matérias de ordem pública ou suscitadas no curso do processo, inclusive a relativa à inaplicabilidade da modulação de efeitos, independentemente da interposição de recurso voluntário específico.

Alega, ainda, que a medida liminar anteriormente concedida em favor da parte impetrante nos autos do mandado de segurança foi suspensa por decisão proferida no Incidente de Suspensão de Liminar nº 5315-72.2015, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual não subsistia qualquer provimento jurisdicional favorável à parte autora na data da publicação do acórdão do Tema 986 pelo STJ, ocorrida em 29 de maio de 2024.

O agravante defende que a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ foi dirigida à preservação de situações jurídicas consolidadas sob a égide de decisões liminares ainda vigentes no momento da publicação do referido acórdão. Assim, não se aplicaria ao caso em exame, uma vez que a eficácia da liminar foi cessada anteriormente àquele marco temporal.

Argumenta, por fim, que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao modular os efeitos da tese firmada no Tema 986, excepcionou expressamente os casos em que a medida liminar ou antecipatória tenha sido revogada, cassada ou reformada antes da publicação do acórdão paradigma, hipótese na qual se enquadra a presente demanda.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o encaminhamento do recurso para julgamento pelo órgão colegiado competente, com provimento do agravo para julgar totalmente improcedente os pedidos, sem preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 986/STJ ao caso concreto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que RATIFICOU a sentença proferida em sede de
M
andado de
S
egurança.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a parte Agravada impetrou o mandado de segurança, objetivando a concessão da segurança para que seja declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD/TUST na fatura de energia elétrica de
sua
Unidade Consumidora.

A impetrante, em síntese, reputa ilegal a cobrança de ICMS sobre a TUSD/TUST em
sua
fatura de energia elétrica.

A segurança foi concedida em parte, declarando a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre a TUSD
/TUST
da unidade consumidora
de número 6/455191-7
da parte impetrante, desde o deferimento da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986.

Os autos vieram para reexame necessário, oportunidade em que a sentença foi confirmada por este Sodalício.

Contra o decisum
, o Recorrente apresenta irresignação, por meio do presente recurso.

Inobstante suas alegações, razão não lhe assiste.

Como se sabe, o STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/
0
3/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/5/2024.

No caso concreto,
o
impetrante obteve liminar favorável em
17/12/2016
, ratificada por sentença de mérito, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

Ademais, a suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

Nesse sentido é entendimento deste Sodalício, cujo voto é de minha relatoria:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS. INCIDÊNCIA SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstivesse de incluir as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica do impetrante. O feito foi encaminhado para juízo de retratação em razão da possível divergência com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 986.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, à luz do entendimento vinculante do STJ no Tema 986; e (
ii
) estabelecer se o contribuinte faz jus à modulação dos efeitos da decisão do STJ, que protege consumidores beneficiados por decisões liminares concedidas até 27/03/2017.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 986, fixou a tese de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do artigo 13, § 1º, II, "a", da LC 87/1996.

4. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão, garantindo que os consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017 possam continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo, independentemente de depósito judicial, até a data de publicação do acórdão vinculante em 29/05/2024.

5. No caso concreto, o impetrante obteve liminar favorável em 19/12/2014, ratificada por sentença de mérito em 10/04/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STJ, o que assegura a aplicação da modulação dos efeitos da decisão.

6. A suspensão dos efeitos de liminares determinada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em pedido de suspensão não se aplica ao impetrante, pois a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito, afastando a suspensão determinada em caráter geral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS quando cobradas diretamente do consumidor final.

2. A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).

3. A suspensão geral de liminares determinada por tribunal estadual não se aplica a casos em que a decisão liminar foi confirmada por sentença de mérito.

(N.U 0060026-67.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025,
Publicado
no DJE 31/3/2025).

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025